Tribunal: STF
Processo: ARE 862287
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 630.852.



    2. Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância ao disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.